Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009110-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23326161, o SINDIRETA requereu: a) a apreciação do recurso constante em ID 10234545; b) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10234540, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; c) a apreciação da petição constante do ID 17726353; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes VALTO JOSE DIONISIO DE ANDRADE, VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA, VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SOUZA, VANESSA DALTROSO MUNHOZ, VANIA COELHO BARBOSA, VANIA DE SOUZA BARRETO, VANIA VIRGINIA DA SILVA e VANUSA SOARES BORBA, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 10234494; e, e) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 10234384. Devidamente intimado, o DF afirmou não se opor ao saneamento e ao prosseguimento do feito, conforme requerido pelo exequente (ID: 24056106). Nos EE n. 0003774-91.2008.8.07.0000, negou-se seguimento ao RE interposto pelo DF; no entanto foi determinado o envio dos autos ao STF, nos termos do art. 1.041 do CPC (Tema 435). É o relatório. Decido. DOS PEDIDOS A E B O processo encontra-se suspenso, ex vi da decisão de ID: 10234540 (Tema 810/STF). Inconformado, o SINDIRETA interpôs pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, o qual pende de apreciação (ID: 10234545). Como o Supremo Tribunal Federal julgou definitivamente o RE 870.947/SE, não resta dúvida de que desapareceram as razões que ensejaram a suspensão do processo. Desta forma, determino o prosseguimento do feito e julgo prejudicado o agravo interno de ID: 10234545. DO PEDIDO C Examino a petição do DF constante do ID: 17726353. Na realidade, pediu o DF a desconsideração do seu pedido de exclusão da lide da servidora VANESSA DALTROZO MUNHOZ (ID: 14993971). Ao compulsar os autos, verifica-se, nos ID: 16210133 e 16210135, que o SINDIRETA colacionou as fichas financeiras relativas a VANESSA DALTROZO MUNHOZ, período de 1997 até 2002, as quais comprovam que a referida servidora pertencia ao quadro de pessoal do Distrito Federal, porquanto era lotada na Secretaria de Governo. Desta forma, defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal (ID: 17726353) e desconsidero a parte final da petição de ID: 14993971, porquanto reconhecido o vínculo funcional da servidora VANESSA DALTROZO MUNHOZ com a Administração Pública Direta do DF, para fins de recebimento da verba executada. DOS PEDIDOS D E E O presente feito foi declarado saneado quanto a todos os servidores que prosseguem na execução, conforme de decisão de ID: 10234494. Outrossim, os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), ex vi do ID: 10234384. Finalmente, quanto à remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos relativos aos não anuentes, mediante aplicação do IPCA-E, aguarde-se o trânsito em julgado dos EE n. 0003774-91.2008.8.07.0000. Brasília, 25 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador